Tribunal: TJSP
Processo: 2110427-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu o benefício de gratuidade. Não acolhimento. Rendimentos mensais razoáveis e ausência de gastos anormais capazes de conduzir a parte agravante à situação de miserabilidade. Situação de hipossuficiência financeira afastada. Decisão mantida. Recurso improvido.